Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726568-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL RECORRIDO: JAIRO BISOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE CÔNJUGE. MÚTUA ASSISTÊNCIA. I – Diante do fato de que os serviços advocatícios foram prestados pela autora ao réu durante o vínculo matrimonial, no exercício da mútua assistência, improcede a pretensão de arbitramento de honorários. II – Apelação desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 22 da Lei 8.906/1994, 85 do Código de Processo Civil e 1.556 do Código Civil, porque: a) é possível o arbitramento de honorários advocatícios entre cônjuges quando o serviço advocatício não foi prestado em razão da mútua assistência e muito menos houve renúncia à verba contratual; b) ausente estipulação de acordo ou contrato entre as partes, os honorários serão fixados por meio de arbitramento judicial. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 22 da Lei 8.906/1994, 85 do CPC e 1.556 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da tese recursal no ID 38602160 – Págs. 4/5, verbis; Na demanda, constata-se que a execução de título extrajudicial foi proposta em 2017, em que o apelado-réu figurava como exequente e era patrocinado pela apelante-autora (id. 36481141, págs. 27/31), portanto na vigência do vínculo matrimonial, cujo proveito econômico seria revertido em favor da família, visto que casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Com o divórcio, em 9/12/2020, as partes celebraram acordo, no qual expressamente renunciaram à meação referente a ações judiciais do outro cônjuge (id. 36481564, pág. 7). Embora a referida execução de título extrajudicial não tenha sido relacionada no acordo, ficou incontroverso nos autos que o proveito econômico nela obtido beneficiaria apenas o apelado-réu, portanto houve recíproca e integral quitação entre as partes, in verbis: “As partes, JAIRO BISOL e JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL, devidamente esclarecidas e representadas por suas Advogadas infraassinadas, firmaram o presente ACORDO JUDICIAL sem nenhuma espécie de vício de consentimento, tais como coação, erro, dolo, simulação ou fraude, não restando, dessarte, qualquer reclamação quanto à liberdade de consciência de suas manifestações de vontade aduzidas neste termo de autocomposição (CC, art. 849, e CPC, art. 200). Com o pagamento integral do valor em espécie acima estipulado, e a transferência das propriedades dos bens móveis, bem como o cumprimento integral de todas as cláusulas do presente ACORDO, as partes se dão recíproca e integral quitação, extinguindo todas as obrigações decorrentes deste ACORDO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS, não podendo as partes reclamarem, a qualquer tempo, em qualquer esfera (seja administrativa ou judicial), eventuais direitos decorrentes do presente acordo.” (id. 36481564, pág. 15). Ressalte-se que nos embargos à execução, a última peça assinada pela apelante-autora foram as contrarrazões à apelação, em 30/11/2020 (id. 36481142, págs. 141/9), ainda na vigência do casamento. Nesse contexto, diante do fato de que os serviços advocatícios foram prestados pela apelante-autora ao apelado-réu durante o vínculo matrimonial, no exercício da mútua assistência, improcede a pretensão de arbitramento de honorários. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, cuja barreira também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.141.911/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). Além disso, no tocante ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp n. 2.112.160/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015